Tribunal: TJBA
Processo: 0000162-33.2015.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000162-33.2015.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA Advogado(s): DANIEL DE ANDRADE NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURAÇÁ Advogado(s): WELLINGTON CORDEIRO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Ticket Serviços S.A., contra a decisão que negou seguimento à Apelação n° 0000162-33.2015.8.05.0073, por não atender a requisito formal de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o inconformismo foi protocolizado tempestivamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, opostos no primeiro grau, foram inadmitidos pelo Julgador, de modo que não produziram o efeito de interrupção do prazo recursal. 4. A sentença primeva foi prolatada a 15/7/2020 (Id. 71581512), com posterior não conhecimento dos Declaratórios em 25/2/2021 (Id. 71581670), tendo o Apelo sido manejado, apenas, a 12/3/2024, quando já escoado o prazo respectivo. 5. A Agravante não apresentou novos fundamentos capazes de infirmar os argumentos do decisum guerreado, limitando-se à reiteração de teses anteriormente enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0000162-33.2015.8.05.0073, tendo como Agravante a TICKET SERVIÇOS S.A., sendo Agravado o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .